Tribunal: STF
Processo: AI 602403
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR
   MORTE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
1.      A
   pensão por morte corresponderá à totalidade dos proventos do
   servidor falecido.
2.      Necessidade de análise de fatos e provas e
   de legislação local. Incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do
   Supremo Tribunal Federal.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.